Tribunal: TCU
Processo: 000.205/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2070/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de representação, de autoria do Deputado Federal André Peixoto Figueiredo Lima, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no processo de desestatização do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. - Ceitec, conforme apontamentos realizados pela equipe técnica deste Tribunal nos autos do TC 020.973/20209 ; Considerando que o representante requereu que o Tribunal assine prazo para que a Secretaria do Programa de Parcerias de Investimentos - SPPI, o Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos - CPPI, o Ministério da Economia - ME e o Ministério da Ciência, Tecnologia - MCTI apresentem manifestações acerca das irregularidades apontadas e, caso os responsáveis não atendam à determinação, que o TCU suste a execução do Decreto 10.578/2020 que autorizou a dissolução societária da Ceitec e a publicização das atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovações no setor de microeletrônica; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do RI/TCU, haja vista a matéria ser de competência do Tribunal, referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição, estar redigida em linguagem clara e objetiva, conter nome legível, qualificação e endereço do representante, bem como se encontrar acompanhada do indício concernente à irregularidade ou ilegalidade; Considerando que o representante possui legitimidade para representar ao Tribunal, consoante disposto no art. 237, inciso III, do RI/TCU; Considerando, entretanto, que não foi apresentada, nestes autos, novidade processual capaz de alçar fato novo às análises já realizadas no âmbito do processo de acompanhamento da desestatização do Ceitec (TC Processo 020.973/2020-9 ); Considerando que as informações trazidas pela Associação de Colaboradores da Ceitec - Acceitec já foram devidamente tratadas nas instruções de peças 88 e 168 do TC Processo 020.973/2020-9 , que contém proposta meritória sobre as questões suscitadas na presente representação; Considerando que a SPPI, o CPPI, o ME e o MCTI já apresentaram manifestações sobre as irregularidades apontadas nesta representação, em sede de oitiva, as quais foram devidamente examinadas na instrução, peça 168 do TC Processo 020.973/2020-9 ; Considerando, quanto ao pedido de que o TCU suste a execução do Decreto 10.578/2020, que a competência prevista no art. 71, inciso X, da Constituição Federal refere-se a atos e contratos administrativos, não abrangendo o exame de atos normativos do Poder Executivo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; arts. 143, inciso III; 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do RI/TCU, c/c/ o art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, e determinar o apensamento definitivo destes autos ao TC Processo 020.973/2020-9 , de acordo com os pareceres emitidos neste processo, peças 5 a 7, dando-se ciência ao representante. 1. Processo TC- Processo 000.205/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.